Tribunal: CARF
Processo: 18186.008202/2008-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ENK DE AGUIAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.008202/2008-08
ACÓRDÃO
3201-012.081 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
SOCIEDADE HEBRAICO BRASILEIRA RENASCENÇA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
Somente se acolhem os Embargos de Declaração quando demonstrada, de
forma inequívoca, a ocorrência, no acórdão embargado, de omissão,
contradição ou obscuridade. A não apreciação de matéria que não é objeto
do pedido de restituição formulado e não faz parte do litígio não justifica o
acolhimento de embargos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar os embargos de
declaração.

Assinado Digitalmente
MARCELO ENK DE AGUIAR – Relator
Assinado Digitalmente
HÉLCIO LAFETÁ REIS – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Larissa Cássia Favaro Boldrin
(Substituta), Flávia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Fl. 1570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.081 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.008202/2008-08
2
RELATÓRIO
O contribuinte em epígrafe apresentou embargos de declaração em face do
acórdão 3201-005.020, que foram admitidos. Aproveita-se o relatório por ocasião do exame de
admissibilidade:
Trata-se de Embargos de Declaração manejados pelo contribuinte em desfavor do
Acórdão no 3201-005.020, de 26 de fevereiro de 2019, cujos fundamentos podem
ser resumidos na ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS IOF
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007
IOF APLICAÇÕES FINANCEIRAS / OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE ENTIDADES DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE.
Consoante reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a proibição
constante do art. 150, VI, “c”, da CF, veda a instituição e cobrança de impostos
sobre o patrimônio, renda ou serviços das instituições de assistência social sem
fins lucrativos, neste rol incluindo-se o IOF, seja em operações de crédito ou
aplicações financeiras.
Assim decidiu o colegiado:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório quanto
ao período compreendido entre julho/2003 a dezembro/2007.
Em face do Acórdão no 3201-005.020, que deu provimento ao recurso voluntário,
a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional interpôs recurso especial, que ensejou
o Despacho de Admissibilidade, com seguimento total, fls. 1.445/1447.
Da tempestividade do recurso
A interessada, cientificada do Acórdão de Recurso Voluntário, do Recurso Especial
da Procuradoria e do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial da
Procuradoria em 30/03/2022, conforme Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, fl. 1.453, interpôs tempestivamente em 01/04/2022, conforme Termo
de Solicitação de Juntada, de fl. 1.454, nos termos da disposição regimental do §
1o do artigo 65, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de
2015, e alterações posteriores, Embargos de Declaração.
Através do Termo de Solicitação de Juntada, fl. 1.487, apresenta também
Contrarrazões ao Recurso Especial da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, fls.
1.490/1.512.
Das alegações da embargante
III. DO MÉRITO: OCORRÊNCIA DE OMISSÃO – DIREITO CREDITÓRIO – ALCANCE –
IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Fl. 1571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.081 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.008202/2008-08
3
Note-se que do teor decisório da decisão embargada, encontra-se apenas
referência ao Imposto sobre as Operações Financeiras e de Crédito,
reconhecendo e dando provimento ao recurso voluntário, mas sequer
mencionando em qualquer oportunidade do inteiro teor resolutivo o alcance
do que restou decidido quanto ao direito de imunidade aos impostos, em
específico nos presentes autos, referentes às aplicações financeiras. (...)
Por conseguinte, sendo necessária a reforma da decisão no tocante à ausência
de manifestação específica quanto ao direito creditório dos valores relativos ao
Imposto de Renda sobre as Aplicações Financeiras (IR Aplicações),
especificamente no que tange o direito à imunidade reconhecido em favor da
embargante, nos termos do artigo 150, inciso VI, alínea “c” da Constituição da
República, reconhecendo-se o direito creditório quanto ao que foi
indevidamente retido durante o período compreendido entre julho/2003 e
dezembro/2007.(destaques originais).
São esses os fatos.
Do exame de admissibilidade
Passo à análise dos pressupostos de admissibilidade do apelo.
O artigo 651 do Regimento Interno do CARF estabelece que cabem embargos de
declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição
entre a decisão e seus fundamentos ou quando for omitido ponto sobre o qual
devia pronunciar-se a turma.
Antes de adentrar à verificação do vício apontado, faz-se importante pontuar as
lições doutrinárias de Humberto Theodoro Junior2, que ressalta que o pressuposto
de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou
contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que
devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, porém em qualquer caso, a substância do
julgado será mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma
do acórdão.
Merecem destaque, ainda as ponderações de Daniel Amorim3:
O (...) CPC consagra três espécies de vícios passíveis de correção por meio de
embargos de declaração: obscuridade, contradição (...) e omissão. (...)
A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as
quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que
deva conhecer de ofício. Ao órgão jurisdicional é exigida a apreciação tanto dos
pedidos como dos fundamentos de ambas as partes a respeito desses pedidos.
Sempre que se mostre necessário, devem ser enfrentados os pedidos e os
fundamentos jurídicos do pedido e da defesa, sendo que essa necessidade será
verificada no caso concreto, em especial, na hipótese de cumulação de pedidos,
de causas de pedir e de fundamento de defesa. (...)
É importante a distinção entre enfrentamento suficiente e enfrentamento
completo. O órgão jurisdicional será em regra obrigado a enfrentar os pedidos,
causas de pedir e fundamentos da defesa, mas não há obrigatoriedade de
Fl. 1572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.081 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.008202/2008-08
4
enfrentar todas as alegações feitas pelas partes a respeito de sua pretensão. O
órgão jurisdicional deve enfrentar e decidir a questão colocada à sua apreciação,
não estando obrigado a enfrentar as alegações feitas pela parte a respeito dessa
questão, bastando que contenha a decisão fundamentos suficientes para
justificar a conclusão. (destaques não originais). (...)
A função dos embargos de declaração não é modificar substancialmente o
conteúdo das decisões impugnadas (...).
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si,
de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões
de fato e/ou de direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a
contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o
dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a
fundamentação. O mesmo poderá ocorrer entre a ementa e o corpo do acórdão
e o resultado do julgamento proclamado pelo presidente da sessão e constante
da tira ou minuta e o acórdão lavrado. (destaque original).
Nesse sentido, analisa-se, conforme considerações a seguir o vício de omissão,
arguido nos aclaratórios.
DA OMISSÃO
QUANTO AO ALCANCE – IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Ressalta a decisão embargada:
O litígio que se afigura após o julgamento da DRJ versa acerca do
inconformismo da contribuinte quanto à decisão que não reconheceu o
direito à restituição do IOF retido por instituição financeira, limitado ao
período de 07/2003 a 12/2007.
(...)
Assim, diante do acima exposto, considerando que a jurisprudência
assentada pelo Supremo Tribunal Federal é de que a imunidade de que
trata o art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal alcança todos os impostos,
independentemente da classificação econômica que lhes tenha sido dada
pelo Código Tributário Nacional, encaminho meu voto no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário para que os valores retidos de IOF, no
período entre julho/2003 a dezembro/2007, em aplicações financeiras
e/ou operações de crédito sejam repetidos. (destaques não originais)
E uma vez decidido o litígio em favor da contribuinte, despiciendo o
enfrentamento de tese sucessiva o alcance da redução a zero da alíquota
do IOF sobre as operações relativas a títulos ou valores mobiliários
(art.25, §2o do Decreto no 4.494/2002).
Fl. 1573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.081 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.008202/2008-08
5
Em vista do escopo regimental quanto aos embargos de declaração, já
destacado na parte introdutória do presente exame, com relação ao vício
de omissão, cabe inicialmente registrar que a verificação da omissão
pressupõe o cotejo das razões recursais com os fundamentos do voto
embargado, ex vi das disposições da norma processual, veiculadas pelo
Decreto no 70.235, de 1972, precisamente no 4artigo 31, regulamentado
pelo 5artigo 65 do Decreto no 7.574/2011, assim, deve-se verificar se a
decisão embargada de fato silenciou sobre a matéria suscitada nos
Embargos de Declaração, ou se deixou de abordá-la porque não foi
expressamente contestada do recurso voluntário, de modo que, dá-se
omissão quando a decisão não se pronuncia sobre ponto, ou questão,
suscitado pela recorrente, ou que os julgadores deveriam pronunciar-se de
ofício.
Ante as considerações acima e após a contextualização dos fatos, da leitura
na íntegra da decisão embargada, fls. 1.419/1.429, em cotejo com as
demais peças do processo, entre as quais o recurso voluntário, fls.
1.104/1.162 e em face dos argumentos articulados pela embargante, se
evidencia ao menos preliminarmente omissão na matéria objeto de
provimento (dar provimento ao recurso voluntário para que os valores
retidos de IOF, no período entre julho/2003 a dezembro/2007, em
aplicações financeiras e/ou operações de crédito sejam repetidos), tal
como suscitado pela embargante, o que deve ser submetido à opinião
soberana do colegiado.
Esclareça-se, contudo, que o presente despacho não determina se
efetivamente ocorreu o vício de omissão com relação à matéria suscitada,
“ALCANCE – IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS”,
acima destacada (eminentemente de mérito), nesse sentido, o exame de
admissibilidade não se confunde com a apreciação do mérito dos
embargos, que é tarefa a ser empreendida subsequentemente pelo
colegiado. Apenas não se rejeitam os Embargos de plano, posto que não
restaram como manifestamente improcedentes (art. 65, § 3o do RICARF).
Conclusão
Diante do exposto, com base nas razões acima e com fundamento no art.
65 do Anexo II do RICARF, DOU SEGUIMENTO aos Embargos de Declaração
para apreciação, pelo colegiado, da omissão apontada.
Encaminhe-se à DIPRO/COJUL, para, com base nos §§5o e 8o do art. 49 do
Anexo II, do RICARF, providenciar o sorteio dos presentes Embargos dentre
os Conselheiros da 1a Turma da 2a Câmara da 3a Seção, para inclusão em
Fl. 1574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.081 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.008202/2008-08
6
pauta de julgamento, visto que o Relator originário não mais integra a
Turma que prolatou o Acórdão embargado.
Atendendo ao comanda acima, o presente processo foi sorteado ao novo relator
para apreciação dos embargos, a ser levada à turma de julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MARCELO ENK DE AGUIAR, Relator.
Foram interpostos embargos de declaração, admitidos em análise preliminar, em
face do acórdão 3201-005.020 desta turma de julgamento. Na peça, o pedido resta assim redigido:
Diante de todo o exposto, considerando as omissões acima demonstradas e dos
fundamentos colacionados, requer-se que sejam conhecidos e providos os
presentes embargos de declaração, nos termos do disposto no artigo 65, caput e
parágrafo 1 o , do Anexo II, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF), conferindo-lhes efeitos infringentes, para sanar os
vícios de omissões expostos no corpo do presente recurso de aclaratórios, que
enseja na alteração do resultado do julgamento consubstanciado no Acórdão n.o
3201-005.020, sendo em consequência conhecida e provida a pretensão de
declaração do reconhecimento da imunidade no tocante a todos os tributos
pleiteados (Imposto sobre as Operações Financeiras e de Crédito – IOF/ IOC e
Imposto de Renda sobre Aplicação Financeira – IR Aplicação) e concessão do
direito creditório integralmente requerido para o período de julho/2003 a
dezembro/2007.
Em particular, a empresa destaca a falta de pronunciamento na decisão sobre a
imunidade do Imposto de Renda sobre Aplicação Financeira (IRRF-Aplicação).
Pois bem, o exame de admissibilidade considerou o recurso voluntário interposto
frente à decisão proferida, o que é correto para o objetivo. Já na apreciação dos embargos, é
preciso ir além. No Regimento Interno do Carf (Ricarf / Portaria MF 1.634/2023) consta:
Dos Embargos de Declaração
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
No recurso voluntário, a interessada aborda o Imposto de Renda sobre aplicações
financeiras como parte do pleito. Aduz ainda:
Fl. 1575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.081 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.008202/2008-08
7
Diante da premissa recursal que visa o presente recurso voluntário, tem-se que
expressamente reconhecido o enquadramento da ora recorrente à norma
constitucional imunizante, sendo o v. acórdão recorrido favorável ao pleito
restituitório do IOC, o que ensejará o provimento do apelo sob a mesma ótica de
ser estendido tal entendimento ao IOF e IR/sobre aplicações financeiras, pois,
repita-se, ambos incidem sobre patrimônio e renda, sujeitos então ao que
determina o disposto no artigo 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição da
República.
A assertiva acima mostra-se equivocada ao dispor sobre a decisão da DRJ.
Transcreve-se a ementa e conclusão da referida decisão:
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS – IOF
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007
RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. EXTINÇÃO DO DIREITO.
O direito de o contribuinte pleitear a restituição de tributo ou contribuição pago
indevidamente extingue-se após o transcurso do prazo de cinco anos contados da
data do pagamento. Nega-se o direito sobre parcelas atingidas pela expiração
desse prazo.
IMUNIDADE. INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
A imunidade prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, não abrange o
IOF, visto que não se trata de imposto incidente sobre patrimônio, renda ou
serviços.
ALÍQUOTA ZERO. TOMADA DE CRÉDITO. ENTIDADE DE EDUCAÇÃO E DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Nas operações de crédito em que o tomador dos recursos é uma entidade de
assistência social, sem fins lucrativos e que atenda aos requisitos da lei, a alíquota
do IOF é zero.
Conclusão:
Os extratos bancários juntados aos autos pela interessada (início à fl. 202)
comprovam a retenção de IOF nas operações sobre crédito.
Assim, voto
por
julgar
parcialmente
procedente
a manifestação
de
inconformidade para deferir em parte o pedido de restituição reconhecendo
direito creditório em relação ao IOF incidente nas operações em que a entidade
tenha figurado como tomadora, no período de 09 de julho de 2003 a dezembro de
2007, conforme datas e valores listados a seguir, homologando-se as
compensações vinculadas até o limite do crédito reconhecido.
Fl. 1576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.081 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.008202/2008-08
8
Em função da alíquota zero ser aplicável, no período, nas operações de crédito em
que o tomador dos recursos é uma entidade de educação e de assistência social, sem fins
lucrativos, desde que observados todos os requisitos da lei para tal condição, foi concedido o
crédito. Porém, tal não abrange as operações de aplicação financeira, operações de títulos e
valores mobiliários.
Assim, sem entrar em polêmica sobre a adequação da sigla IOF, a decisão deferiu o
crédito sobre as operações comprovadas e não atingidas pela decadência referente ao chamado
IOC ou IOF-Crédito, e não sobre o IOF-financeiro.
A decisão da DRJ apontou qual o litígio apreciado:
Inicialmente, cabe consignar que o objeto dos presentes autos é a manifestação
de inconformidade interposta contra o despacho decisório (fls. 66/71 do e-
processo) que negou o pedido de restituição de IOF e não homologou as
compensações vinculadas ao direito de crédito pleiteado. (gn).
Não tratou de Imposto de Renda sobre aplicações financeiras.
Por isso, apenas, já não caberia apreciação pelo Carf. Veja-se as seguintes decisões
do Carf:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS- IPI
Período de apuração: 01/04/1997 a 31/12/1997
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À DIVERGÊNCIA ALEGADA. VIOLAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE DOS RECURSOS.
Não se conhece de recurso especial, quando a matéria objeto do alegado dissídio
jurisprudencial não foi enfrentada no acórdão recorrido. Assim, também, quando
o recorrente formula fundamentação relativa a matéria diversa da constante da
divergência jurisprudencial suscitada. Princípio da dialeticidade que, nos casos de
recursos de fundamentação vinculada, demanda que os fundamentos do recurso
abordem e se relacionem à hipótese de cabimento argüida. No caso, à divergência
jurisprudencial.
(Processo: 13603.001255/2002-12; acórdão: 9303-001.605; sessão: 30/08/2011;
CSRF)
-----------------
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 14/01/2005
MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE.
A matéria recorrida de maneira genérica em tempo e modo próprios não deve ser
conhecida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Fl. 1577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.081 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.008202/2008-08
9
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada.
(Processo: 13380.908912/2009-02; acórdão: 3201-007.384; sessão: 21/10/2020;
1a Turma da 2a Câmara da 3 a Seção do Carf).
-----------------
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
IPI Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
PRECLUSÃO. JULGAMENTO REALIZADO PELO COLEGIADO A QUO DE MATÉRIA
NÃO
SUSCITADA
PELO
SUJEITO
PASSIVO.
PEDIDO
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA.IMPOSSIBILIDADE.
O julgamento da causa é limitado pelo pedido, devendo haver perfeita
correspondência entre o postulado pela parte e a decisão, não podendo o
julgador afastar-se do que lhe foi pleiteado, sob pena de vulnerar a imparcialidade
e a isenção, conforme teor do art. 17 do Decreto no 70.235/72, considera-se não
impugnada a matéria não deduzida expressamente no recurso inaugural, o que,
por conseqüência, redunda na preclusão do direito de fazê-lo em outra
oportunidade.
(Processo: 10783.901514/2008-33; acórdão: 9303-006.290; sessão: 26/01/2018;
CSRF).
Em existindo mácula na decisão da DRJ, como no caso de ignorar matéria
fundamental da lide, poderia ser considerada a nulidade da decisão a quo ou a determinação para
seu saneamento, mas não seria o caso de apreciação de matéria não enfrentada no acórdão
recorrido.
Porém, não é o caso aqui.
Trata o processo de pedido de restituição de IOF, conforme pedido apresentado em
formulário (papel) nos autos (fl. 01) e explicação que o acompanha. O pedido versa sobre o tributo
previsto no art. 153 da Constituição Federal, sendo, na pág. 9, em particular, da petição, explicada
a subdivisão do imposto em questão: “... para um estudo aprofundado do imposto, necessário
fazer a divisão em Imposto sobre Operações de Crédito (IOCrédito), o Imposto sobre Operações de
Câmbio (IOCâmbio), o Imposto sobre Operações de Seguro (IOSeguro), e o Imposto sobre
Operações relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOTVM)”.
A demonstração do valor de R$ 47.051,07 solicitado consta do quadro da fl. 21 e
tabela anexa da fl. 50, divididos em IOC e IOF (propriamente dito).
A decisão da DRJ considerou que o contribuinte comprovou a retenção de IOF com
extratos bancários, e, como já mencionado, ofereceu um quadro com o valor pleiteado e o
reconhecido na decisão, sendo, a diferença, o que se mantém em litígio, a saber:
Demonstrativo do Crédito Reconhecido (Valores em Reais)
Fl. 1578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.081 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.008202/2008-08
10
Período
Pleiteado (IOC)
(Pleiteado IOF)
Reconhecido (IOC)
jan/03
998,36
567,54
—
fev/03
64,99
—
—
mar/03
929,11
—
—
abr/03
190,68
567,64
—
mai/03
1.027,75
283,79
—
jun/03
167,11
—
—
jul/03
1.022,64
526,61
—
ago/03
71,23
528,66
71,23
set/03
874,51
530,27
874,51
out/03
74,93
—
74,93
nov/03
438,04
859,24
438,04
dez/03
11,48
114,66
11,48
jan/04
425,35
393,16
425,35
fev/04
—
791,61
—
mar/04
—
—
—
abr/04
124,38
173,62
124,38
mai/04
—
51,03
jun/04
134,19
4,84
134,19
jul/04
—
233,2
ago/04
34,03
34,03
set/04
—

—
out/04
—
325,26
—
nov/04
—
—
—
dez/04
186,36
31,05
186,36
jan/05
455,01
814,34
455,01
fev/05
—
988,91
—
mar/05
—
779,65
—
abr/05
—
438,77
—
mai/05
—
404,51
—
jun/05
4,43
198,49
4,43
jul/05
30,58
729,7
30,58
ago/05
313,52
945,32
313,52
set/05
262,75
681,69
262,75
out/05
67,24
783,55
67,24
nov/05
572,77
862,01
572,77
dez/05
583,17
—
583,17
jan/06
—
212,22
—
fev/06
—
324,04
—
mar/06
—
307,6
—
abr/06
—
373,81
—
Fl. 1579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.081 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.008202/2008-08
11
Período
Pleiteado (IOC)
(Pleiteado IOF)
Reconhecido (IOC)
mai/06
—
192,52
—
jun/06
—
325,43
—
jul/06
—
466,23
—
ago/06
—
1.075,65
—
set/06
84,51
937,22
84,51
out/06
889,57
—
889,57
nov/06
1.284,49
—
1.284,49
dez/06
977,24
—
977,24
jan/07
64,28
644,27
64,28
fev/07
169,38
811,81
169,38
mar/07
—
638,62
—
abr/07
—
809,53
—
mai/07
—
968,97
—
jun/07
—
1.172,52
—
jul/07
416,9
1.394,77
416,9
ago/07
—
2.454,25
—
set/07
—
2.099,95
—
out/07
—
2.420,94
—
nov/07
—
1.914,09
—
dez/07
—
946,62
—
Total
12.950,98
34.100,18
8.550,34
O Carf foi claro na apreciação do recurso voluntário desses autos, da qual se
transcreve a ementa e acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007
IOF APLICAÇÕES FINANCEIRAS / OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE ENTIDADES DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE.
Consoante reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a proibição
constante do art. 150, VI, “c”, da CF, veda a instituição e cobrança de impostos
sobre o patrimônio, renda ou serviços das instituições de assistência social sem
fins lucrativos, neste rol incluindo-se o IOF, seja em operações de crédito ou
aplicações financeiras.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório quanto ao
período compreendido entre julho/2003 a dezembro/2007.
Fl. 1580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.081 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.008202/2008-08
12
Não existe previsão de processo na RFB para reconhecimento da imunidade do art.
150 da Constituição Federal. Se descaracterizada a situação de imunidade ou isenção em auto de
infração, a empresa poderá recorrer. Por sua vez, a restituição do IOF e sua sujeição aos ditames
do art. 150 da CF é tema objeto do recurso especial da procuradoria, a ser analisado pela CSRF.
A restituição é solicitada por tributo. Tampouco há nos autos pedido de crédito de
Imposto sobre a Renda ou IRRF sobre aplicações financeiras. Todo o processo foi admitido e
apreciado no que respeita ao IOF. Valor não solicitado de crédito e não apreciado pela DRF não
pode ser apreciado no julgamento, caso contrário a Administração estaria a atuar extra petita, o
que não é autorizado por lei. É ilustrativo citar o código de processo civil:
CPC / Lei 13.105/2015
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe
vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa
da parte.
(...)
Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem
como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe
foi demandado.
Também no caso do processo administrativo, é defeso ultrapassar os limites do
pleito de restituição.
Ademais, o julgador não está obrigado a rebater todos os pontos do recurso quando
já houver elementos suficientes para formação da sua decisão. Nesse sentido é o posicionamento
do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONCLUSÃO
NO SENTIDO DA VIABILIDADE DA INCLUSÃO DOS INSURGENTES NO POLO PASSIVO
DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. CONTEXTO FÁTICO QUE EVIDENCIA ATUAÇÃO ABUSIVA
DOS SÓCIOS E OCORRÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. SÚMULA 7/STJ.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há nenhuma omissão, carência de fundamentação ou mesmo nulidade a
ser sanada no julgamento ora recorrido. A decisão desta relatoria dirimiu a
controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas
resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente.
Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das
partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado, como de
fato ocorreu nos autos.
(...)
Fl. 1581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.081 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.008202/2008-08
13
(AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021)
Desse modo, mesmo que suscitado no recurso voluntário questão fora do âmbito
da lide ou desnecessária a sua solução, não havia obrigação de pronunciamento do Carf. O
acórdão decidiu a lide e proveu o recurso voluntário, resolvendo o litígio instaurado.
Conclusão
Dessa forma, não resta caracterizada omissão em relação à qual deveria
pronunciar-se a Turma.
Diante de todo o exposto, voto por rejeitar os embargos de declaração.
Assinado Digitalmente
MARCELO ENK DE AGUIAR

Fl. 1582
DF CARF MF
Original